Tribunal: TJSP
Processo: 1002872-36.2021.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi desprovida a apelação interposta pelo embargante, mantida a sentença no tocante à determinação de devolução dobrada dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do embargado – alegação de omissão – descabimento – entendimento firmado pelo STJ no EAREsp no 676.608/RS que não se aplica ao caso dos autos, visto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi desprovida a apelação interposta pelo embargante, mantida a sentença no tocante à determinação de devolução dobrada dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do embargado – alegação de omissão – descabimento – entendimento firmado pelo STJ no EAREsp no 676.608/RS que não se aplica ao caso dos autos, visto que a manutenção da restituição dobrada do indébito se deu porque constatada a má-fé ou culpa gravíssima do embargante – mero inconformismo – insurgência com relação ao resultado do julgamento que deve se dar pelas vias recursais adequadas – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos de declaração conhecidos e rejeitados.